Tribunal: TJMT
Processo: 1068488-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068488-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAIANA RAQUEL LIMA - CPF: 031.123.451-85 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. SÚMULA 50 DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS COMPLETOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação no valor de R$ 80,45 por dívida que a parte autora alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se compete ao credor o ônus de comprovar a origem do débito que ensejou a negativação; e (
ii
) se a ausência da juntada dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). A Súmula 50 da Turma Recursal estabelece que a demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor. Não tendo o banco apresentado prova robusta da contratação, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

4. A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao credor, e não ao consumidor, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito que resultou na inscrição em cadastro de inadimplentes, sob pena de declaração de sua inexistência (Súmula 50 da Turma Recursal). 2. A ausência da juntada dos extratos de todos os principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), referentes aos últimos cinco anos, obsta a análise de negativações preexistentes e, por consequência, afasta a presunção de dano moral, inviabilizando a condenação indenizatória (Súmula 52 da Turma Recursal).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: art. 373, I. Lei nº 9.099/95: art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019. TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025. TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025. Turma Recursal de Mato Grosso: Súmula 50; Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068488-33.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: DAIANA RAQUEL LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAIANA RAQUEL LIMA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, foi informada de uma restrição em seu CPF; b) constatou uma negativação no valor de R$ 80,45, inserida pelo banco em 10/03/2025, referente ao contrato nº 25580583993444811138; c) desconhece por completo a origem do débito e o contrato que o gerou; d) alega se tratar da primeira restrição em seu nome e que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito;
e
b) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC; b) a parte autora demonstrou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, afirmando não possuir restrições nos últimos cinco anos; c) a parte ré, por outro lado, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou contrato assinado, biometria facial ou outro documento que comprovasse a regularidade da contratação que originou o débito; d) diante da ausência de prova do liame contratual, a negativação é irregular e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito discutido; b)
determinar
que a ré se abstenha de novas negativações pelo mesmo débito e retire a existente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00; c)
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva; b) não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que não houve falha na prestação do serviço; c) a condenação, nos moldes fixados, configura enriquecimento sem causa da parte autora; d
) não
h
á d
ano moral a ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser integralmente mantida, pois o banco recorrente não comprovou a legitimidade do débito, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais; b) o recurso é genérico e protelatório; c) a negativação indevida acarreta dano moral presumido, sendo o valor indenizatório adequado; d) pugnou pela condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC. Essa prova é essencial para validar as medidas de cobrança adotadas, como descontos ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não é razoável exigir do devedor a produção de prova de fato negativo, ou seja, a prova da inexistência da dívida. A Súmula 50 da Turma Recursal reforça que a demonstração da legitimidade do débito é, de fato, ônus do credor.

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”.

Em igual forma: TJMT. N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Outros precedentes: TJMT. N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025. TJMT. N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024. TJMT. N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante nega a existência da dívida de R$ 80,45, que ensejou a negativação de seu nome. A parte reclamada, por sua vez, alega que o débito é oriundo de uma renegociação de dívida, mas não apresenta qualquer prova robusta dessa contratação.

Conforme ressaltado na sentença,
“a parte ré, apesar de alegar que houve a contratação de serviço/produto, ela não apresentou prova disso. Inexiste contrato, deixou de ser apresentado documento pessoal da parte autora e sequer foi disponibilizada a biometria facial com documento dessa para demonstrar a contratação/aquisição de algum produto/serviço”.

Dessa forma, não tendo a parte reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sentença que declarou a inexistência do débito.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Contudo, para que a presunção se materialize, é necessária a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos. Essa medida visa verificar negativações preexistentes e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme a Súmula 52 desta Turma Recursal:

SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.” (Aprovada em 16/07/2025)”.

O documento apresentado pela reclamante (ID/PJe2 371090352), embora comprove a existência da negativação, é oriundo exclusivamente do SERASA, conforme expressamente indicado no próprio extrato, não atendendo à exigência prevista na Súmula 52, que impõe a juntada de certidões abrangentes dos principais bancos de dados de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

A ausência do extrato completo do SCPC/BOA VISTA impede a verificação da existência de eventuais outras inscrições em nome da recorrente, circunstância indispensável para a adequada análise do dano moral e para a aferição da possível incidência da Súmula 385 do STJ.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Tópicos prejudicados.

Ausente o dano, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o quantum indenizatório ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento

tão somente para
indeferir o pedido de indenização por danos morais
, mantendo, no mais, os termos da sentença.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026